Tribunal: TJES
Processo: 5008259-94.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008259-94.2023.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE IBITIRAMA - VARA ÚNICA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE PEDRO CANÁRIO - VARA ÚNICA
RELATOR: DES. SUBST.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO
MONITÓRIA
–
COMPETÊNCIA RELATIVA – CRITÉRIO TERRITORIAL

–
ATUAÇÃO
EX OFFICIO
DO JULGADOR – IMPOSSIBILIDADE.

A incompetência territorial, por ser de natureza relativa, não pode ser reconhecida
ex officio
, consoante disposto do enunciado da Súmula n.º 33, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do presente conflito a fim de declarar a competência do Juízo de Direito da Comarca de Pedro Canário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da Comarca de Ibitirama nos autos da ação monitória n.º 5000285-47.2023.8.08.0051, ajuizada por BOAVENTURA PEREIRA SANTOS e JOSEFA DA SILVA SANTOS em face de EMILIANO SILVA NETO, sob a pretensão de obterem a satisfação de dívida fundada em notas promissórias cujo valor alcançaria o montante de R$ 69.595,69 (sessenta e nove mil, quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos).

Conforme se infere dos autos do processo em referência, a pretensão inicial foi originariamente distribuída ao Juízo de Direito da Comarca de Pedro Canário, aqui Suscitado, que declinou de sua competência para processar o feito principal por reputar que
“o foro competente para a análise e julgamento da
[...]
ação monitória é o foro de domicílio do réu, qual seja, a Comarca de Ibitirama/ES”
(id 5564100, fls. 08/19).

Com a remessa do feito ao Suscitante, sobreveio a instauração do presente conflito sob o argumento de que,
“
em se tratando de competência territorial, a incompetência é relativa, não podendo ser declarada de ofício pelo julgador, devendo ser arguida pelas partes
”
(id 5564100, fls. 04/05).

Por despacho de id 5568117, designou-se o Juízo Suscitante para apreciar as questões urgentes, nos moldes do artigo 955,
caput
, do Código de Processo Civil.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer no id 6489414, pronunciando a inexistência de causa que justifique a sua intervenção neste feito (artigo 951, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao Relatório lançado nos autos.

Conforme relatado, cuida-se de conflito negativo de competência susc
itado pelo Juízo de Direito da Comarca de Ibitirama nos autos da ação monitória n.º 5000285-47.2023.8.08.0051, ajuizada por BOAVENTURA PEREIRA SANTOS e JOSEFA DA SILVA SANTOS em face de EMILIANO SILVA NETO sob a pretensão de obterem a satisfação de dívida fundada em notas promissórias cujo valor alcançaria o montante de R$ 69.595,69 (sessenta e nove mil, quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos).

Conforme se infere dos autos do processo em referência, a pretensão inicial foi originariamente distribuída ao Juízo de Direito da Comarca de Pedro Canário, aqui Suscitado, que declinou de sua competência para processar o feito principal por reputar que
“o foro competente para a análise e julgamento da
[...]
ação monitória é o foro de domicílio do réu, qual seja, a Comarca de Ibitirama/ES”
(id 5564100, fls. 08/19).

Com a remessa do feito ao Juízo Suscitante, sobreveio a instauração do presente conflito sob o argumento de que,
“
em se tratando de competência territorial, a incompetência é relativa, não podendo ser declarada de ofício pelo julgador, devendo ser arguida pelas partes
”
(id 5564100, fls. 04/05).

Por despacho de id 5568117, designou-se o Juízo Suscitante para apreciar as questões urgentes, nos moldes do artigo 955,
caput
, do Código de Processo Civil.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer no id 6489414, pronunciando a inexistência de causa que justifique a sua intervenção neste feito (artigo 951, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

Pois bem.

Sabe-se que a incompetência territorial, por ser de natureza relativa, não pode ser reconhecida
ex officio
, consoante disposto do enunciado da Súmula n.º 33, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”
.

Esta Colenda Primeira Câmara Cível possui firme orientação nesse sentido, conforme ilustram os arestos colacionados a seguir:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.
COMPETÊNCIA RELATIVA
.
IMPOSSIBILIDADE DO JUIZ DECLARAR DE OFÍCIO
. SÚMULA 33/STJ. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1.
A incompetência territorial, por ser relativa, não pode ser declarada de ofício
, nos termos da Súmula 33, do STJ, que assim dispõe: Súmula nº 33/STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

2. Competência do Juízo Suscitado.

(TJES, Conflito de Competência n.º 5009467-16.2023.8.08.0000, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24.10.2023)

PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA –
COMPETÊNCIA RELATIVA
–
CRITÉRIO TERRITORIAL
–
INCOMPETÊNCIA
–
IMPOSSIBILIDADE DE

RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
PELO JULGADOR
– DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA.

1. Conforme dispõe o art. 63, do Código de Processo Civil, a competência determinada pelo critério territorial reveste-se de natureza relativa, podendo ser modificada pelas partes mediante eleição do foro.

2. Cuidando-se de competência relativa, descabe o reconhecimento
ex officio
da incompetência pelo magistrado, entendimento este encartado no enunciado da Súmula nº. 33, cujo teor preceitua que ‘a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício’.

(TJES, Conflito de Competência n.º 5010945-93.2022.8.08.0000, Relator: Des. Subst. ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18.07.2023)”

Ante o exposto, conheço do presente conflito para declarar a competência do Juízo de Direito da Comarca de Pedro Canário, aqui Suscitado, para processar a ação monitória tombada sob o n.º 5008259-94.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão de 12/03/2024
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Sessão de 12.03.2024.
Voto: Acompanho o eminente relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões